Tribunal: TJBA
Processo: 8003072-25.2021.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003072-25.2021.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
NILTON ANDRE SANTOS COSTA

APELADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO E FATURAS JUNTADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Antonio Santos Costa contra sentença proferida pela Vara dos Feitos das Relações de Consumo da Comarca de Itaparica, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e obrigação de fazer contra Banco Bradescard S.A. e Casa Bahia Comercial LTDA., em razão de inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se a inscrição do nome do apelante nos cadastros restritivos ocorreu em situação ilícita, diante da alegação de desconhecimento da dívida; e (ii) se assiste ao apelante direito à indenização por dano moral pela negativação.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo a relação caracterizada como típica relação de consumo.

4. Incumbe ao réu comprovar a existência do débito quando o autor alega negativa; no entanto, as rés trouxeram aos autos contrato assinado pelo autor e faturas referentes ao cartão, documentos capazes de demonstrar o vínculo e a origem da cobrança.

5. Não houve impugnação da assinatura constante do contrato, o que confere presunção de veracidade aos documentos juntados.

6. A inscrição decorreu do exercício regular de direito, não caracterizando ato ilícito indenizável quando comprovada a obrigação inadimplida.

7. Ausente prova mínima da alegada inexistência do débito ou de falha na prestação do serviço, não se configura o dano moral pretendido.

8. Rejeita-se pedido de condenação por litigância de má-fé, não estando demonstrada alteração dolosa da verdade dos fatos pelo apelante.

9. Em razão do desprovimento do recurso, mostra-se proporcional majorar os honorários sucumbenciais, mantendo-se suspensão da exigibilidade por concessão de justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e não provido. Mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Honorários advocatícios elevados a 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Teses de julgamento:

A prova documental idônea (contrato assinado e faturas) é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e a origem do débito, afastando a ilicitude da inscrição nos cadastros restritivos.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito, realizada em razão de dívida comprovada por documentos, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003072-25.2021.8.05.0124
, em que figuram como apelante
ANTONIO SANTOS COSTA
e como apelados
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator